Tribunal: TJSP
Processo: 1006304-50.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Competência recursal – Seguro residencial - Ação de indenização por danos morais e materiais – Furto de bens móveis que guarneciam a residência do autor - Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado – Precedentes – Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.